Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701538-24.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Verifico que a apelante MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 14605753, p. 15). O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência datada de julho/2017 (ID 14605440), não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Diante disso, para análise do pedido de gratuidade de justiça, determinei a intimação da apelante MARIA TERESINHA MOROSINO GROSSI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos que comprovassem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) - ID 14752791. Todavia, a apelante não se manifestou (ID 14636311). De se ver que, nos termos da segunda parte do § 2o do artigo 99 do CPC, o magistrado deve, “antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Como visto, embora intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos termos do citado art. 99, § 2o do CPC, a apelante não se manifestou. Assim, indefiro o pedido da apelante de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determino sua intimação para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora